Tribunal: TJDFT
Processo: 0710049-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0710049-71.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: LUAN RESENDE FERNANDES DE ARAUJO AGRAVADO: 99 TECNOLOGIA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por Luan Resende Fernandes de Araújo (ID 34818684) contra o acórdão de ID 32490592 (n. 1396243), proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora recorrente contra decisão desta Presidência. A aludida decisão, proferida no ID 29866184, indeferiu o processamento do recurso extraordinário de ID 26710687, aplicando a tese firmada pela Excelsa Corte no Tema n. 800 em sistemática de repercussão geral. Registre-se que houve oposição de embargos de declaração contra o decisum, os quais foram rejeitados por esta Presidência no ID 30111011. Por oportuno, colaciona-se a seguir o acórdão n. 1396243, ora recorrido: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE PELA CORTE SUPREMA. DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL DE ORIGEM. MOTIVO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO NOS TERMOS DO FUNDAMENTADO PELO STF. DECISÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que analisou embargos de declaração em face de decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário apresentado, com fundamento no despacho do STF. II. Em suas razões recursais, a agravante alega que o STF entendeu que haveria possibilidade repercussão geral no caso em análise e requer que o recurso seja conhecido e provido para determinar o destrancamento do Recurso Extraordinário. III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas. IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. V. Como já destacado na decisão 29866184, nos termos do ID 29839963, a Corte Suprema procedeu à análise das questões tratadas no recurso e o devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada refere-se à questão infraconstitucional, sem repercussão geral (RE com Agravo n. 835.833 - Tema n. 800). Em seguida, houve a decisão desta presidência negando seguimento ao recurso, de onde adveio embargos de declaração, com resultado de manutenção da decisão e, em seguida, o presente agravo interno. VI. Portanto, tendo a decisão recorrida sido fundamentada nos termos do que o STF havia decidido, correta a negativa de seguimento do recurso extraordinário apresentado. VII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1396243, 07100497120208070007, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suas razões recursais, o recorrente insiste na existência de repercussão geral e pugna pelo recebimento do apelo extremo. Nada obstante as alegações do recorrente, o agravo interposto não deve ser conhecido, haja vista que, de acordo com o art. 1.030, § 1o, do CPC, somente é cabível aludido recurso contra decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso art. 1.030, V, do diploma processual. Assim, não se mostra adequada a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra acórdão de Tribunal recorrido que deixa de admitir o apelo extremo em razão de orientação firmada pela Excelsa Corte em sistemática de repercussão geral. Nesse sentido, confira-se recente precedente do Supremo Tribunal Federal: RECLAMAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE ARE CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECORRIDO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESSE MESMO ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO, EM RAZÃO DE ORIENTAÇÃO FIRMADA POR ESTA CORTE SUPREMA EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL – INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revela cabível agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto contra acórdão de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar provimento a agravo interno deduzido contra decisão da Presidência desse mesmo órgão judiciário, deixa de admitir o apelo extremo em razão de orientação firmada por esta Corte Suprema em sede de repercussão geral. – Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que legítima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário recorrido (Tribunal ou Colégio Recursal), de juízo negativo de admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE), mostra-se inviável o emprego do instrumento da reclamação, que não se qualifica como sucedâneo recursal. Precedentes. (Rcl 29389 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-118 DIVULG 12-05-2020 PUBLIC 13-05-2020) Merece transcrição trecho do voto proferido pelo Min. Relator Celso de Mello na citada reclamação, visto que elucida a questão e traduz o posicionamento da Corte Suprema, in verbis: (...) Com o advento do novo estatuto processual civil, vigente e eficaz a partir de 18/03/2016, inclusive, positivou-se, formalmente, em seu texto (art. 1.042, “caput”, “in fine”, na redação dada pela Lei no 13.256/2016), a orientação jurisprudencial já consagrada por esta Suprema Corte (AI 760.358-QO/SE, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.) no sentido da inadmissibilidade do ARE (hoje previsto e disciplinado no art. 994, VIII, c/c o art. 1.042, “caput”, do CPC) interposto contra decisão do Tribunal de origem que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, nega trânsito ao recurso extraordinário, não importando, para tal efeito, que se trate de ato fundado em decisão emanada do Supremo Tribunal Federal que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento que reproduz precedente firmado por esta Corte, como sucede no caso ora em exame, sobre o mérito de matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada. Eis o teor da nova regra legal em questão: “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei) Assinale-se, no ponto, que o Código de Processo Civil, na linha de consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.), estabelece que o agravo interno (CPC, art. 1.030, § 2o, na redação dada pela Lei no 13.256/2016) constitui o único instrumento recursal apto a questionar a correção do ato judicial que, ao negar seguimento a recurso extraordinário, limita-se a meramente aplicar entendimento firmado, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 1.030, I). Na realidade, a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno, ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao apelo extremo. Cabe advertir, no entanto, que não se mostra viável interpor agravo em recurso extraordinário (ARE) contra acórdão de Tribunal recorrido que, ao negar provimento a agravo interno deduzido contra decisão da Presidência desse mesmo órgão judiciário, deixa de admitir o apelo extremo em razão de orientação firmada por esta Corte Suprema em sede de repercussão geral. (...) De todo inadmissível, portanto, no contexto ora em exame, o recurso interposto pelo ora agravante no caso em referência (ARE), por tratar-se, conforme anteriormente assinalado, de modalidade recursal inadequada. Esse entendimento – é sempre importante destacar – tem o beneplácito de expressivo magistério doutrinário (ELPÍDIO DONIZETTI, “Curso Didático de Direito Processual Civil”, p. 1.516/1.518, item n. 6.1.1, 19a ed., 2016, Atlas; DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, “Novo Código de Processo Civil Comentado – Artigo por Artigo”, p. 1.745, item n. 7, 2016, JusPODIVM, v.g.), valendo referir, em face de sua precisa abordagem, a lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (“Curso de Direito Processual Civil”, vol. III/1.113, item n. 828/VI, 48a ed., 2016, Forense): “Com base na sistemática que a Lei no 13.256/2016 introduziu no NCPC, o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial sujeita-se ao seguinte regime : (a) o juízo positivo (i. é, aquele com que o Presidente ou Vice-Presidente acolhe o recurso extremo) é irrecorrível, embora o tribunal superior continue com o poder de revê-lo; (b) quando o juízo for negativo, ou seja, quando o recurso for inadmitido no tribunal de origem, a decisão do Presidente ou do Vice-Presidente será sempre recorrível, mas nem sempre pela mesma via impugnativa, pois: (i) o recurso será o agravo interno, se o fundamento de inadmissão consistir em aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral; ou em recursos repetitivos; caso em que a solução será dada pelo colegiado do tribunal local, sem possibilidade de o caso chegar à apreciação dos tribunais superiores (NCPC, art. 1.030, I); (...). ” (grifei) Impende acentuar, por oportuno, que essa mesma diretriz, fundada na nova legislação processual civil (CPC, art. 1.042, “caput”, “in fine”, na redação dada pela Lei no 13.256/2016), permite reconhecer a inocorrência de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal em situações em que o órgão judicial reclamado nega trânsito a agravo em recurso extraordinário (ARE) interposto contra decisão que se limita – reconhecida, ou não, a transcendência da controvérsia constitucional – a fazer incidir, no caso concreto, a sistemática da repercussão geral. (...) (grifamos) Nessa seara, o enunciado sumular n. 322/STF estabelece que “não terá seguimento pedido ou recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal, quando manifestamente incabível, ou apresentado fora do prazo, ou quando for evidente a incompetência do Tribunal”. Portanto, evidenciada a ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade recursal atinente ao cabimento, o presente agravo não alcança o conhecimento. Diante do exposto, não conheço do Agravo em Recurso Extraordinário de ID 34818684. Do histórico processual, conclui-se que o recorrente tem intenção de prolongar indefinidamente o exercício da jurisdição, mediante a interposição dos inúmeros recursos desprovidos de qualquer razão e notoriamente incabíveis. Portanto, fica advertido que permanecer com tal conduta configurará litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, VII, e 81, § 2o, ambos do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e restituam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente